Tribunal: TJSP
Processo: 0010276-96.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime semiaberto – Recurso do Ministério Público – Alegação de ausência do requisito subjetivo – Requerimento de exame criminológica – Gravidade do delito não constitui óbice à progressão concedida – Elementos favoráveis à manutenção da medida concedida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010276-96.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ROGÉRIO
GARCIA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0010276-96.2019.8.26.0496 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 33.605
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0010276-96.2019.8.26.0496
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO:
ROGÉRIO GARCIA RODRIGUES
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 6a RAJ
VOTO No 33.605
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

Progressão
ao regime
semiaberto Recurso do Ministério Público Alegação de ausência
do requisito subjetivo
Requerimento de exame criminológica

Gravidade do delito não constitui óbice à progressão concedida
Elementos favoráveis à manutenção da medida concedida Recurso
desprovido.
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão
que deferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto formulado por
ROGÉRIO GARCIA RODRIGUES, sob o fundamento de terem sido
preenchidos os requisitos legais (fls. 85/86).
Alega, em síntese, que o agravado não reúne
mérito pessoal para ser agraciado com a progressão, em virtude da longa
pena a cumprir, da gravidade e circunstâncias dos delitos perpetrados.
Realça ser o agravado reincidente em crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0010276-96.2019.8.26.0496 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 33.605
doloso, pessoa com personalidade desviada, perigosa e nociva à sociedade,
com ausência de assimilação terapêutica penal, demonstrada pela prática
de crimes contra a vida, por cinco vezes, em continuidade.
Requer, assim, a reforma da r. decisão, a fim de
que o agravado seja submetido a exame criminológico (fls. 01/33).
O agravado, em resposta, pugnou pelo não
provimento do recurso (fls. 103/108).
Mantida a r. decisão (fls. 114), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo provimento do agravo (fls. 119/126).
É o relatório.
Em
que
pese
o
inconformismo
do
digno
representante ministerial, a r. decisão agravada não comporta reparo.
Com
efeito,
pressuposto
à
concessão
de
progressão de regime prisional é o atendimento de requisitos objetivo
(cumprimento de certo lapso temporal da reprimenda) e subjetivo (boa
conduta carcerária comprovada por atestado firmado pelo diretor do
estabelecimento).
Diante da análise do conjunto fático-probatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0010276-96.2019.8.26.0496 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 33.605
delineado nos autos, tem-se que o agravado cumpre a pena total de 09
(nove) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, pela prática de
homicídios qualificados tentados, cujo início do resgate se deu em
11/03/2015, com término previsto para 05/10/2024 (fls. 73/77).
Não
havendo
questionamento
do
Ministério
Público em relação ao preenchimento do requisito objetivo, cinge-se a
controvérsia, tão somente, acerca do preenchimento ou não do requisito
subjetivo e da necessidade de realização prévia de exame criminológico
para o fim de obtenção de progressão de regime prisional.
E, quanto a isso, cumpre consignar que a
gravidade dos delitos perpetrados não constitui, por si só, óbice à
progressão.
Neste particular, não se mostra razoável o
acolhimento do inconformismo do agravante, tampouco para a realização
de exame criminológico, ante o disposto no artigo 112, da Lei de Execução
Penal, consoante a redação conferida pela Lei no 10.792/03.
Ademais, é dos autos que o agravado apresenta
bom comportamento carcerário (fls. 72), informação esta, no presente
caso, suficiente à constatação de méritos pessoais, mesmo porque
inexistentes quaisquer elementos de prova que conflitem com o atestado
emitido pela direção da unidade prisional.
A
propósito,
nesse
sentido
perfilha
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0010276-96.2019.8.26.0496 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 33.605
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Embora temerário substituir a exigência de parecer
da Comissão Técnica de Classificação e a submissão do
presidiário a exame criminológico - como condição a eventual
direito de progressão do regime fechado para o semi-aberto - por
um simples atestado de boa conduta firmado por diretor de
estabelecimento prisional, essa foi a intenção do legislador ao
editar a Lei 10.792/2003, que deve ser observada pelo Juízo das
Execuções Penais, sob pena de violação ao disposto no aludido
art. 112 da LEP, em sua nova redação” (5a Turma, HC no
38.602/PR, Rel. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA).
A posição desta Egrégia 14a Câmara da Seção
Criminal não destoa deste entendimento (Agravo em Execução no
01.102.076.3/2-00, Rel. DES. ALFREDO FANUCCHI, j. 10/04/2008;
Agravo em Execução no 01.171.442.3/3, de minha relatoria, j.
17/04/2008).
Seja como for, somente em casos especialíssimos,
com motivação concreta, o que não é o caso específico dos autos, pode ser
determinada a realização de perícia judicial para aferir se o condenado,
pela gravidade em concreto e específica do caso, está em condições de ser
progredido a regime mais brando ou beneficiado por um dos institutos
previsto no art. 112, § 2o, da Lei de Execução Penal, em respeito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0010276-96.2019.8.26.0496 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 33.605
princípio in dubio pro societate.
Como se vê, inexistem fundamentos concretos e
seguros quanto à inviabilidade da promoção ora impugnada, a qual
denota, inclusive, incentivo à aplicação da terapêutica penal e à almejada
ressocialização.
Impende frisar, ainda, que há o registro de apenas
uma falta disciplinar de natureza média praticada pelo agravado, datada de
11.08.2014, da qual já foi reabilitada em 11.03.2015, com a participação,
inclusive, em atividades laborterápica e educacional (fls. 76).
Não se pode, pelo mero temor de vir a cometer novo
delito ou não se ressocializar, imputar ao seu requerimento a ausência do
requisito subjetivo para progredir de regime, inexistindo fundamento firme
e induvidoso que demonstre não ser aconselhável a sua condução ao
regime semiaberto.
Diante de tais fatos, agiu com acerto o MM. Juízo
a quo ao conceder o benefício da progressão de regime ao sentenciado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao agravo, mantida íntegra a r. decisão agravada por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0010276-96.2019.8.26.0496 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 33.605
Relator